Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-40.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800130-40.2021.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MELK FREITAS MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. REPROVAÇÃO POR FREQUÊNCIA INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO. JUSTIFICATIVA POR LICENÇA MÉDICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo do Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU) nº 003/2021-PADSU-APM, reconhecendo o direito do recorrido à reintegração ao 2º ano do Curso de Formação de Oficiais, considerando a justificativa de ausência em decorrência de licença médica.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a reprovação do recorrido por frequência inferior ao mínimo exigido, mesmo diante da comprovação de licença médica válida, em contexto que não comprometeu a aprovação nas disciplinas.

III. Razões de decidir.

3. O recorrido apresentou justificativas válidas, amparadas em licença médica, para as ausências registradas.

4. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de punição em casos de faltas justificadas por licença médica, especialmente quando o discente obtém aprovação em todas as disciplinas.
5. O controle judicial do ato administrativo foi exercido sem invasão do mérito discricionário, limitando-se à análise de sua conformidade com princípios constitucionais e legais.

6. A reprovação foi considerada desproporcional, desconsiderando a documentação apresentada pelo recorrido, que afastou a presunção de legalidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que reprova candidato em curso de formação, em razão de frequência inferior ao mínimo exigido, quando há justificativa válida por licença médica e aprovação nas disciplinas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5013517-64.2020.8.24.0091, rel. Jaime Ramos, 13.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (proc. 0800130-40.2021.8.14.0200), julgou procedente os pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“
III – Dispositivo.

Ante o exposto:

1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo procedente o pedido do autor MELK FREITAS MORAES para declarar a nulidade do ato administrativo sancionador impugnado, proferido no Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU) nº 003/2021-PADSU-APM, consistente em eprovação por faltas, confirmando a tutela provisória de urgência deferida no id 37293567;

2) Considerando a complexidade do caso, o zelo e os atos praticados pelo advogado do requerente e o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, condeno o Estado do Pará a pagar os honorários de sucumbência de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, conforme os parâmetros definidos pelo STJ no REsp 1.495.146/MG;

3) Deixo de condenar o ente público ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15;

4) Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, proceda-se à Remessa Necessária, após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário (art. 496 do CPC/15).”

Em suas razões (id. 23372370, págs. 1/8), o apelante, Estado do Pará, sustenta, em síntese, que a reprovação do recorrido no Curso de Formação de Oficiais (CFO) foi legítima, pois este não atingiu a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) exigida pelo regulamento, justificando-se na necessidade de manutenção da isonomia e da impessoalidade nas normas aplicáveis aos candidatos.

Argumenta que a reprovação está amparada pela presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo e que o afastamento do recorrido para tratamento de saúde não isenta o cumprimento das exigências editalícias.

Fala da impossibilidade de adequação do edital às circunstâncias pessoais, para tanto cita jurisprudência do STF para reforçar que situações pessoais dos candidatos não justificam remarcação de etapas ou flexibilização das regras do concurso.

Alega que a reprovação por faltas ocorreu em conformidade com o regulamento pedagógico do curso e que permitir a continuidade do apelado viola o princípio da isonomia.

Sustenta que o Poder Judiciário não pode interferir em questões discricionárias da administração pública, como a avaliação de mérito administrativo.

Ao final, requer o prequestionamento expresso de todas as matérias constitucionais e legais abordadas no recurso, visando atender eventual necessidade de interposição de recursos aos tribunais superiores, bem como a atribuição de efeito suspensivo à apelação e o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e afastar as obrigações impostas ao ente público.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 23372374, págs. 1/13) defendendo que as faltas foram justificadas por licença médica, emitida por autoridade competente, devido a acompanhamento psicológico e psiquiátrico realizado no período.

Diz que durante o afastamento, participou das atividades acadêmicas na modalidade EAD, obtendo aprovação em todas as disciplinas.

Sustenta que a decisão administrativa desconsiderou o contexto excepcional da pandemia de Covid-19, que atrasou sua avaliação pela Junta Médica.

Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando que a exclusão do curso geraria prejuízo imensurável.

Defende que a sentença do juízo a quo respeitou a legalidade e que o controle judicial foi limitado à verificação da conformidade do ato administrativo com o ordenamento jurídico.

Por fim, pede a manutenção da sentença de primeiro grau.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
sob o id. 24093096, págs. 1/8, opinou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, devendo ser mantida a sentença
a quo
em todos os termos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a analisar o mérito do recurso.

Com a ação intentada, visou o autor, ora recorrido, o provimento jurisdicional com vistas a reintegração ao 2º ano do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar por ter sido eliminado de forma injusta, sob a alegação de que não alcançara a frequência mínima exigida por estar no gozo de licença saúde.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juiz de direito de origem julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo sancionador impugnado, proferido no Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU) nº 003/2021-PADSU-APM.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento da legalidade do ato que concluiu pela reprovação do recorrido, haja vista que não alcançou a frequência mínima exigida de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista, entretanto consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

O item 6.5.2 do Projeto Pedagógico do curso de Formação de Oficiais 2019/2021 dispõe que:

6.5. Da Aprovação, Reprovação e Conceito:

(...)

6.5.2. Será considerado REPROVADO:

• Obtiver média aritmética das verificações (correntes e final) aplicada na disciplina um valor inferior a 3,0 (três).

• Não atingir um valor igual ou superior a 10,0(dez), proveniente da soma da VFE (2ª Época) com a média aritmética das verificações (VC’s e VF) aplicadas em 1ª Época na disciplina.

• Ficar para ser submetido a VFE (2ª Época) em mais de três disciplinas em um ano letivo.

• Não obter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina.
(grifei)

A análise da questão em exame revela que o candidato, devido a um problema de saúde, não pôde frequentar as aulas do curso de formação, sendo essa situação alheia à sua vontade. Em decorrência disso, foi necessário seu afastamento para tratamento médico. Essa circunstância, a princípio, não deveria justificar sua desclassificação, especialmente considerando que, apesar de não alcançar a frequência mínima exigida por conta da enfermidade, o candidato obteve aprovação em todas as disciplinas (id. 23372261, pág. 1).

Ao examinar os autos, constato que foram apresentados diversos documentos que comprovam que as ausências do autor no CFO estão devidamente justificadas, com base em licença para tratamento de saúde (id. 23372262, pág. 6; id. 23372263, págs. 5/16; e id. 23372264, págs. 2/7).

Nesse contexto, vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito do caso em questão:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE REFORMA. INCAPACIDADE FÍSICA DEFINITIVA RECONHECIDA EM EXAME DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. DATA INICIAL PARA A CONTAGEM DO BENEFÍCIO. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. REPROVAÇÃO POR FALTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE QUE PERDUROU ATÉ SUA EFETIVA REFORMA. DIREITO AOS PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE POSSUÍA NA ATIVA. DIREITO DE SER REENQUADRADO NO POSTO DE 2º TENENTE COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE A DATA CONSIDERADA PARA A CONCESSÃO DA REFORMA ATÉ A EFETIVA REVISÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5013517-64.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 13-07-2021).”

Assim, tendo em vista que o recorrido não foi responsável por seu afastamento do Curso de Formação de Oficiais, uma vez que estava em licença para tratamento de saúde, e considerando a ausência de qualquer fator que desabone sua conduta, entendo que, no presente caso, sua reprovação mostrou-se desproporcional.

Acerca da alegação do recorrente em relação à separação dos poderes e controle judicial, judicioso se mostra o parecer ministerial, a respeito do alegado, conforme se pode verificar da leitura da seguinte passagem:

“No tocante a alegação da parte apelante em relação a Separação dos Poderes e Controle Judicial, cumpre destacar que, embora o Poder Judiciário não possa substituir a administração pública em seu juízo discricionário, é cabível a anulação de atos administrativos que violem normas legais ou princípios constitucionais.

No presente caso, o controle judicial não invadiu o mérito administrativo, limitando-se a verificar a conformidade do ato com o ordenamento jurídico. A reprovação desconsiderou dispositivos legais e princípios constitucionais, como acima exposto. Ademais, a presunção de legalidade do ato administrativo foi afastada mediante prova documental apresentada pelo autor, ora apelado, demonstrando que as faltas foram justificadas por licença médica válida.”

Dessa maneira, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos do recorrido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025